Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda autuada sob o no 0704303-86.2020.8.07.0020, proposta por ORIVAL RODRIGUES JARDIM em seu desfavor, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, afirma que não comprovação científica de que a medicação prescrita é eficaz para a cura da fibrose pulmonar. Alega que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e não abrange medicamentos. Acrescenta que a doença não pode ser equiparada ao câncer para justificar o fornecimento de medicação oral domiciliar. Discorre sobre a ausência de cobertura para medicamentos para tratamento domiciliar. Aponta que a solicitação da medicação é eletiva, não havendo urgência. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem. Comprovante de recolhimento das custas no id 16643961 – p. 1. Por intermédio do despacho de id 16671080, foi determinada a juntada de documentos obrigatórios. A parte, contudo, informou que não promoveria a juntada dos documentos (petição de id 17075077). Com a decisão de id 17118334, o recurso não foi conhecido. No id 17538535, foi interposto agravo interno. É o breve relatório. Decido. Não obstante a tradição processual pela qual à parte incumbe o ônus da instrução, até de modo a enaltecer o princípio da inércia do juiz e a garantia da imparcialidade, o fato é que a ordem processual vigente, parece que a tudo isso contrariando, atribui ao juiz o ônus da instrução recursal, provando inconteste que o legislador mais uma vez se deixou levar pelos encantos corporativos que embalaram a reforma de 2015. Feito o registro, passo ao exame e decisão. Diante da faculdade atribuída ao relator do recurso pelo artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil – CPC, exerço juízo de retratação e, em consequência, admito o processamento do agravo de instrumento a despeito da ausência de juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017, I, do CPC, atento a que a iniciativa instrutória do juiz seja proficiente e não se faça incompleta em prejuízo do interesse da parte. Avançando sobre o pedido liminar do agravo de instrumento, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica existente entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor[1]), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, diante de sua hipossuficiência frente à operadora do plano de saúde (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor[2]). Ademais, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula no 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Na hipótese sob exame, o relatório médico apresentado nos autos principais recomendou a utilização da medicação com urgência, conforme laudo que acompanhou a petição inicial. Afirmou o profissional que: A urgência do tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, negar autorização para o fornecimento do remédio buscado, sob a justificativa de que tal medicamento não está preconizado no rol traçado pela Agência Nacional de Saúde, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana, sem olvidar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da agravante ao custeio do remédio de que necessita o agravado, conforme prescrição médica idônea, para o tratamento da moléstia que o acomete. Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capa de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nos 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1546908/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)" Há ainda precedentes desta e. Corte consentâneos a este entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. EXAME PET-CT. INFRAÇÃO AO CDC. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. (...) 3. É inidônea a recusa em custear a realização dedeterminado exame, expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, cujo intuito é assegurar melhores condições de diagnóstico clínico, sob o argumento de se tratar de procedimento experimental. 4. Eventual cláusula contratual que obste a realização de tratamento e exame, embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde. 5. Ao médico assistente, e não ao plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911996, 20150110157732APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 243) (grifou-se) ASSEFAZ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO CIRÚRGICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESCABIMENTO DA RECUSA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1.Não compete ao plano de saúde, diante da existência de prescrição médica, negar cobertura ao tratamento cirúrgico recomendado porquanto cabe ao especialista decidir qual o tratamento mais indicado ao problema de saúde do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2.O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, devendo a seguradora arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostram eficazes para o tratamento de saúde do usuário (20120910153813 APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 10/06/2013. Pág.: 8). 3. A negativa de autorização de cobertura a procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente, em casos graves e urgentes, atinge a esfera subjetiva deste que, já debilitado pela sua condição de saúde, vê sua situação ser agravada diante da injusta recusa, que lhe ocasiona aflição psicológica e angústia, passível de indenização. 4. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. (Acórdão n.708035, 20130110068058APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2013, Publicado no DJE: 03/09/2013. Pág.: 102) Não há, por fim, irreversibilidade da medida, já que na hipótese de eventual reconhecimento da improcedência do pedido do autor-agravado mostra-se legítimo o ressarcimento com as despesas decorrentes da aquisição da medicação. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. [2] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.